Tribunal: TJDFT
Processo: 0741403-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741403-04.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA PERPETUA DE ALMEIDA AGRAVADO: CARPEGGIANI MARCIEL BRITO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA PERPETUA DE ALMEIDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0744171-94.2021.8.07.0001. Nos termos da r. decisão agravada (ID 11518604 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, por ausência dos requisitos legais. Inconformada, a agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento afirmando que o agravado, em comentário a uma postagem da agravante, fez publicação desabonadora à sua imagem pela rede social Twitter com xingamentos à Deputada-Agravante, em 14 de agosto de 2021, como forma de disseminação de ódio incompatível com os direitos da personalidade. Assevera que o xingamento odioso feito pelo ora agravado constitui inequívoca ofensa moral com enorme potencial lesivo, notadamente por ter sido feito em rede social com grande repercussão e por ter maculado a honra e a imagem de pessoa pública. Aduz que não é lícito, nem mesmo salutar, ao debate público a utilização de ofensas diretas e pessoais, destinadas a depreciar e desvalorizar a honra e a imagem da parlamentar por meio de publicação, xingamentos e de acusações levianas. Ao final, a agravante postula o deferimento de tutela recursal, para reformar a r. decisão vergastada, para determinar ao agravado: (i) que remova imediatamente o conteúdo ofensivo devidamente individualizado por meio da URL indicada na petição, sob pena de multa diária não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento; (ii) que se abstenha de fazer novas publicações difamatórias, injuriosas, caluniosas e vexatórias à pessoa da Requerente, sob pena de multa diária não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela recursal deferida. Preparo regularmente recolhido (IDs 31665399 e 32665406). Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada à ID 31686036, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, mantendo incólume a decisão agravada. Ato contínuo, a agravante manifestou a desistência do recurso (ID 31720480). Ademais, foi acostada a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ID 31813436. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogada que dispõe de poderes para desistir (ID 31665398). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2022 às 14:26:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora